Tribunal: TJBA
Processo: 0529874-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0529874-62.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADA: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s):DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, MAURICIO PEREIRA NEGREIROS, LODI MAURINO SODRE, ALAN FARIA ANDRADE SILVA, MARCELO RAYES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, excluindo da condenação o valor correspondente a um dos quatro sinistros discutidos na lide, sem se pronunciar expressamente sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente desse resultado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento parcial do recurso; (ii) saber se o resultado do julgamento enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca, com aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Verifica-se omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à redistribuição dos ônus sucumbenciais, apesar do provimento parcial do recurso. 5. No caso, com o provimento parcial do recurso, instaurou-se sucumbência recíproca: a Apelante, ora Embargante, decaiu de aproximadamente 70% do valor total da demanda (três sinistros mantidos) e a Apelada, ora Embargada, de aproximadamente 30% (sinistro excluído), percentual que afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC e atrai a regra geral do caput, impondo a distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios na medida do insucesso de cada litigante. 6. A integração do julgado é medida necessária para sanar a omissão, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada. IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e redistribuindo-se os ônus sucumbenciais. Mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: "1. Configurada sucumbência recíproca relevante, aplica-se a regra do art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional das despesas e honorários." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 86, caput e parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0529874-62.2017.8.05.0001, sendo Embargante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba e Embargada Yelum Seguros S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator